Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-48.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMÓVEL. BEM COMUM. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. EX-MARIDO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO.
1. É nulo o negócio jurídico de compra e venda de imóvel realizada por quem não detém a propriedade da coisa conforme exigência legal e, em consequência, não pode dela dispor.
2. A sentença de divórcio fez a partilha dos bens e expressamente declarou ser patrimônio individual do ex-cônjuge o imóvel objeto da presente ação.
3. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente (Art. 182, Código Civil).
4. Recurso desprovido.